Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar a autora à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de desacato, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição devido à ausência de dolo e insuficiência de provas. Sustenta que o réu agiu sob forte emoção e revolta diante de uma abordagem policial truculenta, contudo, sem a intenção de menosprezar a função pública. Alegou, ainda, que os depoimentos apresentaram versões contraditórias e que os xingamentos ocorreram apenas após os policiais apontarem o spray de pimenta em sua direção.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 74040860).
5. Consigne-se que tanto a existência material do fato quanto a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 912/2024 - 14a DP (ID 73714262), Ocorrência Policial no 4.265/2024 - 20a DP (ID 73714261), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Em seu depoimento, o policial afirmou que o acusado passou a xingar os membros da equipe policial durante abordagem relacionada ao uso de entorpecentes. Essa versão foi confirmada pela informante, que, além de afirmar ter presenciado os insultos proferidos pelo réu, esclareceu que o spray de pimenta, embora tenha sido apontado em direção ao réu, não chegou a ser utilizado, sendo a medida tomada porque o acusado apresentava comportamento alterado e avançava em direção aos policiais. Em seu interrogatório, o próprio acusado admitiu ter ofendido os policiais e revelou que agiu dessa forma intencionalmente, pois estava em surto e desejava provocar os agentes para que tirassem sua vida.
7. Configura o delito tipificado no art. 331 do Código Penal a conduta do apelante que, de forma consciente e voluntária, proferiu expressões ofensivas dirigidas a agentes públicos no exercício de suas funções, atingindo o prestígio da função pública e da Administração, extrapolando os limites da crítica legítima ou do mero inconformismo diante da atuação policial.
8. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignada com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.